Tribunal: TJDFT
Processo: 0729804-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729804-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ADENAUER ESTEVAO SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso – Princípio da Dialeticidade – Não Conhecimento BANCO BRADESCO S.A. interpõe recurso de Agravo de Instrumento em face da Decisão Interlocutória proferida pelo juiz coordenador do 4o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (NUVIMEC) – do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania voltado a superendividados (CEJUSC SUPER) a qual aplicou a sanção prevista no §2o do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, suspendendo os descontos referentes às parcelas do empréstimo, sem liberação da margem consignável correspondente. Em suas razões recursais (ID 74246789), aduz, em síntese, que “não foi incluído na audiência de conciliação designada”, que o Código de Defesa do Consumidor “não impõe aos credores a obrigação de aceitar acordos desvantajosos ou inviáveis economicamente” e “não autoriza a imposição de penalidades pelo simples insucesso do acordo”. Afirma que “não se pode transformar esse dispositivo em instrumento de punição automática à parte que apenas exerceu legitimamente sua liberdade de negociação”. Sustenta ser desproporcional a “suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos de mora por 5 anos”. Preparo regular (ID 74289634). É o relatório. Decido unipessoalmente. O princípio da dialeticidade, ou dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar especificamente com a Decisão atacada, nem contrapô-la de forma específica, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Com efeito, o juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “(...) A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: (...) Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 234998232, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. (...) Os credores BANCO BRADESCO e BANCO INTER apresentaram contestação suscitando preliminar de inépcia da inicial. (...) No caso concreto, a parte solicitante preencheu o formulário socioeconômico, indicando sua renda e suas despesas mensais (Id 232954531), satisfazendo o requisito legal. Pelos mesmos argumentos, a alegação de inépcia da petição inicial não guarda mínima compatibilidade com a etapa do procedimento. A representação pré-processual não é processo, e como tal dispensa os rigores legais para instaurar um processo jurisdicional. Portando, o simples preenchimento do formulário socioeconômico já é suficiente para sua deflagração. Como se nota, os credores empreenderam todo seu esforço na apresentação de um ato de defesa inoportuno, mas sem cumprir seu dever de cooperar, já que não prestaram qualquer informação a respeito da situação atual da dívida. Diante de tal cenário, reputo inviável a instalação de audiência de conciliação com os credores BANCO BRADESCO, BANCO INTER e BANCO SANTANDER e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Oficie-se ao órgão pagador (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro/ Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança – Id 232087384) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas aos credores BANCO BRADESCO e BANCO INTER, sem liberação da margem consignável correspondente. Intime-se a parte solicitante para que se abstenha de contratar novos empréstimos consignados em prejuízo da margem reservada aos mencionados credores, sob pena de presunção de má-fé. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Designe-se audiência de conciliação com os credores ITAÚ, BANCO PAN, BANCO MASTER e PKL ONE PARTICIPAÇÕES, notificando-os com as advertências do art. 104-A, §2°, do CDC.” (Destaquei) Conforme se observa, a parte apelante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem, especialmente os acima destacados. Limitou-se a afirmar não ser possível obrigar os credores a aceitarem “acordos desvantajosos ou inviáveis economicamente”, motivo pelo qual não é possível “a imposição de penalidades pelo simples insucesso do acordo”. Afirma que “não se pode transformar esse dispositivo em instrumento de punição automática à parte que apenas exerceu legitimamente sua liberdade de negociação”. Todavia, tal fundamentação está dissociada da realidade dos autos, pois o juízo de origem aplicou a penalidade em razão da inobservância do dever de cooperação e sem fornecer as informações básicas determinadas pelo juízo em decisão anterior, de modo que tal postura esvazia a finalidade da audiência, que depende da prévia disponibilização de dados objetivos sobre a dívida, a fim de permitir que o consumidor formule proposta de pagamento adequada e que os demais credores participem da negociação em condições de paridade. Demais, o juízo de origem não fixou prazo para suspensão da exigibilidade do débito, de modo a evidenciar que as razões recursais estão dissociadas da realidade dos autos, na medida em que, neste ponto específico, afirmou ser desproporcional a “suspensão da exigibilidade do débito e interrupção dos encargos de mora por 5 anos”. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, advertindo-as quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator